Tribunal: TJDFT
Processo: 0752656-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752656-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: HERMAQUINAS LOCADORA DE ANDAIMES LTDA - EPP AGRAVADO: ODARY RODRIGUES FILHO, PAULO ROBERTO DA COSTA LIMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Conforme certificado ao ID 25725385, o mandado de intimação da parte agravada não foi cumprido em razão da deficiência do endereço informado. Diante do exposto, intime-se a parte Agravante para fornecer o endereço completo e atual da parte agravada indicada, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator